Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-63.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008523-63.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TREVISOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 16.870.493/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008523-63.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Trevisol Engenharia e Construções Ltda - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE DE MERCADORIA (MAQUINÁRIO) DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DESTINATÁRIO LOCALIZADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIFERENTE DAQUELA DO EMITENTE. LAVRATURADO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. PREÇO DA MERCADORIA ARBITRADO PELO FISCO DESARRAZOADO. MAQUINÁRIO USADO. VALOR DA NOTA FISCAL CONSIDERADO PARA EFEITOS DA COBRANÇA DO ICMS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Estado de Mato Grosso Recorrente constituiu crédito tributário contra a empresa Trevisol Engenharia e Construções Ltda. – EPP Reclamante/Recorrida, por autuação por agente fiscal, que subscreveu o Termo de Apreensão e Depósito nº 1051511-2, em 11/05/2013, no valor de R$ 25.460,00, lavrado para a cobrança de ICMS e penalidades pertinentes, em razão de que o documento que acompanhava os maquinários da empresa Reclamante - Nota Fiscal n. 990 – Modelo 1-A, emitida por Lockmar Comércio de Ferramentas e Locação Ltda.,

estabelecida na cidade de Praia Grande/SP, não estava de acordo com a legislação pertinente àquela operação, haja vista que a empresa estaria obrigada à emissão de Nota Fiscal Eletrônica em operações interestaduais.

2. A discussão nos autos cinge-se no valor arbitrado pelo agente fiscal a mercadoria transportada desacompanhada de documento fiscal idôneo, no caso, sem a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Segundo consta no TAD, o valor arbitrado pelo agente fiscal as mercadorias transportadas/apreendidas foi no total de R$ 38.000,00, ou seja, R$ 19.000,00 por mercadoria, sendo que tal valor foi de acordo com pesquisa realizada na internet, referente à “máquina de guia e sarjeta”, produto novo.

3.

Contudo, conforme se verifica na Nota Fiscal n. 990 – Modelo 1-A, emitida por Lockmar Comércio de Ferramentas e Locação Ltda., as mercadorias transportadas eram “máquina de guia”, no total de 02 unidades, pelo valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 2.000,00. Ainda, de acordo com as fotografias juntadas na inicial, tais máquinas não se tratam de produto novo, mas sim usado.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Aliás, contrariando os valores apresentados pelo ATE, na própria contestação foram apresentados documentos constando maquinários novos e valores abaixo do valor apontado no momento da fiscalização (...)
Nota-se, portanto, que o valor atribuído pelo agente do estado é desarrazoado, sobretudo, no caso, em que o maquinário é usado, conforme comprovam as imagens e documentos apresentados pela Reclamante. Como não houve impugnação específica a respeito dos valores apresentados pela Reclamante, entendo que lhe assiste parcial razão. O valor a ser considerado para efeitos da cobrança do ICMS deve ser o valor lançado na NF que acompanhava os bens, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Aplicando-se alíquota do ICMS de 17% (dezessete por cento), apurou-se o valor de R$ 340,00 (trezentos quarenta reais). Sobre esse valor incide a multa disposta na alínea A, do inciso III, do art. 45 da Lei nº 7098/98, ou seja, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da mercadoria, apurando então o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por outro lado, não assiste razão a parte Autora quanto ao desconto previsto no já revogado art. 47 da Lei 7.098/98, pois, não houve o depósito judicial do montante que a autora entendia devido, capaz de autorizar a concessão do referido benefício”.

5. Desta forma, por considerar o preço da mercadoria arbitrado pelo fisco desarrazoado, tendo em vista que se tratava de mercadoria usada e não nova, e ante a ausência de apresentação, por parte do fisco estatal, de valores que entende devido para mercadoria USADA, a meu ver, a sentença deve ser mantida.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex Positis”,
opino pela parcial procedência
do pedido inicial, para limitar o valor atribuído ao maquinário (usado) apreendido, ao montante descrito na NF que acompanhava produto, qual seja, R$ 2.000,00 e, utilizando-se dos mesmos parâmetros de outrora, fixar o ICMS no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo este o valor devido pelo contribuinte (Autor) ao fisco estadual”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022